Tribunal: TJSP
Processo: 2234342-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cautelar de exclusão de sócio em caráter antecedente c/c tutela de evidência – Tutelas inibitória e cominatória – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da medida liminar – Pretensão cominatória de abstenção da prática de concorrência desleal – Ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência – Presença, contudo, de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cautelar de exclusão de sócio em caráter antecedente c/c tutela de evidência – Tutelas inibitória e cominatória – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da medida liminar – Pretensão cominatória de abstenção da prática de concorrência desleal – Ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência – Presença, contudo, de risco de dano reverso a inviabilizar, por ora, o deferimento da medida pretendida – Controvérsia que não admite solução liminar, já que eventual concorrência desleal resolver-se-á por ocasião do julgamento do pedido indenizatório formulado na ação principal – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.